Tribunal: TJDFT
Processo: 0703981-58.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Apelação cível. Desconto integral de salário. Dívida pretérita. Cláusula abusiva. Danos morais. Restituição em dobro. Art. 42, p.u., do cdc. Recurso do réu não provido. Recurso da autora provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade de cláusulas contratuais, condenar o réu à restituição de valores retidos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a licitude da retenção, pelo banco, da totalidade dos valores salariais depositados em conta corrente para quitar dívida anterior contraída pelo correntista junto à instituição financeira. E, caso seja considerado ilícita, avaliar se cabe a restituição em dobro e a fixação de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. O banco não pode se apropriar, integralmente, de valores salariais depositados na conta corrente do consumidor para quitar dívidas anteriores em atraso.
4. A garantia do mínimo existencial representa uma concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III, da CF, funcionando como um limite à autonomia da vontade. Este princípio justifica a intervenção estatal, por meio da tutela jurisdicional, em situações de retenção indevida de verbas salariais por instituições financeiras, que comprometem a subsistência digna do consumidor e de sua família.
5. A retenção integral indevida de verba salarial extrapola o mero aborrecimento e enseja a compensação pelo dano moral sofrido.
6. De acordo com o art. 42, p.u., do CDC, nas relações de consumo, caso haja pagamento indevido, o consumidor tem direito à restituição em dobro do valor pago, exceto se o fornecedor comprovar que o erro ocorreu por um engano justificável no caso concreto.
IV. Dispositivo
7. Recurso do réu não provido. Recurso adesivo provido.
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, inc. III; CDC, arts. 6o, inc. VIII, 42, parágrafo único, 51, inc. I; CC, arts. 186, 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/2/2024; TJDFT,0708906-92.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 27/05/2025; TJDFT, 0738135-59.2023.8.07.0003, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j.02/10/2024; TJDFT, 07095410320218070004, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j.1/2/2023; TJDFT, 07037108020218070001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 6/4/2022; TJDFT, 0735943-62.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 06/03/2024; TJDFT, 0702071-50.2023.8.07.0003, Rel. Juiz Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, j.24/08/2023; TJDFT, 0705338-21.2019.8.07.0019, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j.09/09/2021.